Tribunal: TJDFT
Processo: 0702272-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ASSÉDIO SEXUAL. 216-A DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. POSSIBILIDADE. SUPERIORIDADE HIERÁRQUICA OU ASCENDÊNCIA INERENTES AO EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. INEXISTÊNCIA. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DO ARTIGO 65 DA LCP. RECURSO PROVIDO.
1. Para a caracterização do crime de assédio sexual, indispensável que o constrangimento seja realizado com a finalidade de obter concessões sexuais, valendo-se o sujeito ativo da condição de superior hierárquico decorrente de emprego, cargo ou função.
2. No caso, como o autor é padrasto da vítima, não há falar em crime de assédio sexual, pois ausente a elementar relativa à condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função.
3. A conduta do réu poderia ser desclassificada para a contravenção do artigo 65 do Decreto-Lei no 3.688/41 - Lei de Contravenções Penais (Molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável), todavia, o dispositivo foi revogado em 31 de março de 2021, pela Lei 14.132.
4. Recurso provido.